Tribunal: TJSP
Processo: 1000153-74.2020.8.26.0338
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
RECURSO – Apelação – Cédula de Crédito Bancário – "Ação ordinária de revisão e nulidade de cláusulas contratuais com consignação incidental" – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Admissibilidade parcial – Aplicação das regras do CDC – Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes – Inexistência de abusividade nas cobranças denominadas

Ementa:
RECURSO – Apelação – Cédula de Crédito Bancário – "Ação ordinária de revisão e nulidade de cláusulas contratuais com consignação incidental" – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Admissibilidade parcial – Aplicação das regras do CDC – Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes – Inexistência de abusividade nas cobranças denominadas "Tarifa de Cadastro", "Tarifa de Avaliação do Bem" e "Registro de Contrato", relativas a serviços efetivamente prestados – Aplicação das teses fixadas no julgamento do REsp no 1.251.331-RS, REsp n° 1.578.533/SP, REsp no 1.639.320/SP e REsp no 1.639.259/SP – Contratação de "Seguro Prestamista" e "Cap. Parc. Premiável", sem oportunizar a escolha do consumidor, com a imposição de Seguradora indicada pela apelada, pertencente ao mesmo conglomerado econômico, que se revela abusiva, configurando venda casada – Valores indevidamente cobrados que devem ser restituídos de forma simples – Sentença reformada – Ação julgada parcialmente procedente – Fixação de sucumbência recíproca – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622934
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000153-74.2020.8.26.0338, da Comarca de Mairiporã, em que é apelante MAXIMO
GALRÃO CORREA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 8 de agosto de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000153-74.2020.8.26.0338 -Voto no 39881
2
VOTO 39881
APELAÇÃO N° 1000153-74.2020.8.26.0338
RELATOR
:
DESEMBARGADOR
ROQUE
ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUÍZA PROLATORA
: DANIELA AOKI DE ANDRADE MARIA
APELANTE
: MAXIMO GALRÃO CORREA
APELADA
: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
COMARCA
: MAIRIPORÃ
RECURSO Apelação Cédula de Crédito Bancário
“Ação ordinária de revisão e nulidade de cláusulas
contratuais com consignação incidental”
Insurgência
contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda
Admissibilidade parcial Aplicação das regras do CDC
Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes
Inexistência de abusividade nas cobranças denominadas
“Tarifa de Cadastro”, “Tarifa de Avaliação do Bem” e
“Registro de Contrato”, relativas a serviços efetivamente
prestados Aplicação das teses fixadas no julgamento do
REsp no 1.251.331-RS, REsp n° 1.578.533/SP, REsp no
1.639.320/SP e REsp no 1.639.259/SP
Contratação de
“Seguro Prestamista” e “Cap. Parc. Premiável”, sem
oportunizar a escolha do consumidor, com a imposição de
Seguradora indicada pela apelada, pertencente ao mesmo
conglomerado
econômico,
que
se
revela
abusiva,
configurando venda casada
Valores indevidamente
cobrados que devem ser restituídos de forma simples
Sentença
reformada

Ação
julgada
parcialmente
procedente Fixação de sucumbência recíproca Recurso
parcialmente provido.
1) Cuida-se de “ação ordinária de revisão e nulidade de
cláusulas contratuais com consignação incidental” (fls. 01/24) julgada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000153-74.2020.8.26.0338 -Voto no 39881
3
improcedente (fls. 307/316), cujo relatório fica adotado.
A apelação é de MAXIMO GALRÃO CORREA (fls. 319/328).
Em síntese, argumenta que a r. sentença merece reforma,
sob o fundamento de que existe ilegalidade na cobrança de “Tarifa de
Cadastro”, “Tarifa de Avaliação do Bem”, “Seguro”, “Registro do Contrato” e
“Cap. Parc. Premiável”, eis que não houve a respectiva prestação dos
serviços, nem qualquer esclarecimento sobre sua finalidade, em violação ao
dever de informação, previsto no artigo 6o, inciso III c. c. artigos 46 e 52, todos
do CDC.
Aduz que cabia a apelada comprovar a regularidade das
cobranças impugnadas, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC e que
inexistindo prova nesse sentido, é de rigor o reconhecimento da abusividade
em suas cobranças, conforme entendimento adotado pelo STJ.
Afirma que conforme entendimento firmado pelo STJ no
julgamento do REsp no 1.578.553/SP, deveria a apelada comprovar a efetiva
prestação dos serviços relativos a “Tarifa de Avaliação do Bem” e “Registro de
Contrato”, e que não se pode admitir o ressarcimento pelo consumidor de
despesas
que
deveriam
ser
custeadas
pela
fornecedora, conforme
precedentes jurisprudenciais colacionados.
Salienta que o STJ sedimentou entendimento cadastrado
sob o Tema 972, no sentido de considerar abusiva a imposição de contrato de
seguro, devendo ser reconhecida a ilegalidade da referida cobrança, bem
como em relação a cobrança da “Tarifa Cap. Parc. Premiável”, ante a violação
da boa-fé objetiva.
Por fim, requer a reforma da r. sentença para julgar
totalmente procedente a ação, com a condenação da apelada na restituição
simples dos valores impugnados, além do pagamento das verbas
sucumbenciais.
A apelada apresentou contrarrazões em fls. 332/342.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000153-74.2020.8.26.0338 -Voto no 39881
4
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011 do
Órgão Especial deste Tribunal, as partes foram intimadas sobre o julgamento
virtual (fls. 345/346). Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação, conforme
certidão de fls. 347.
Recurso regularmente processado, todavia ausente o
preparo por ser o apelante beneficiário da gratuidade da justiça (fls. 55/56).
É o relatório.
2) O exame dos autos revela que o apelante ajuizou “ação
ordinária de revisão e nulidade de cláusulas contratuais com consignação
incidental” (fls. 01/24), sob o argumento de que celebrou contrato de
financiamento de veículo automotor junto a Instituição Financeira apelada, em
que constatou a existência de cobranças ilegais e abusivas, conforme parecer
técnico em fls. 42/53.
Houve contestação (fls. 63/74) e réplica (fls. 292/303).
Sobreveio a r. sentença (fls. 307/316), que julgou
improcedente a demanda, por não reconhecer a existência das abusividades
apontadas. Diante da sucumbência, o apelante foi condenado ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (um
mil reais).
Daí a irresignação do apelante, que comporta parcial
provimento.
Com efeito, no presente caso não restam dúvidas de que
são aplicáveis as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, nos
termos da Súmula 297 do STJ.
Todavia, o fato de se tratar de contrato de adesão, por si só,
não tem o condão de tornar o contrato leonino, de modo que para o deslinde
da controvérsia devem prevalecer os princípios da liberdade de contratar, da
autonomia das vontades e da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil).
Não obstante, é possível a revisão de contratos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000153-74.2020.8.26.0338 -Voto no 39881
5
contenham em seu bojo cláusulas supostamente ilegais ou abusivas (art. 51
do CDC).
No caso vertente está incontroversa a existência de relação
jurídica entre as partes, consubstanciada na “Cédula de Crédito Bancário” (fls.
38/40, repetida em fls. 276/278), firmada em 20/08/2019 para o financiamento
de veículo automotor, no valor total de R$ 27.846,06 (vinte e sete mil,
oitocentos e quarenta e seis reais e seis centavos), a ser pago em 48
(quarenta e oito) parcelas fixas, no valor de R$ 884,01 (oitocentos e oitenta e
quatro reais e um centavo).
Em relação as tarifas, restou expressamente pactuada a
cobrança de “Tarifa de Cadastro” no valor de R$ 659,00 (seiscentos e
cinquenta e nove reais); “Tarifa de Avaliação do Bem” no valor de R$ 435,00
(quatrocentos e trinta e cinco reais); “Registro de Contrato” no valor de R$
154,14 (cento e cinquenta e quatro reais e quatorze centavos); “Seguro
Prestamista” no valor de R$ 979,00 (novecentos e setenta e nove reais) e
“Cap. Parc. Premiável” no valor de R$ 240,70 (duzentos e quarenta reais e
setenta centavos).
No tocante a cobrança denominada “Tarifa de Cadastro”, no
julgamento do REsp no 1.251.331-RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j.
28/08/2013, na forma do artigo 1.036 e seguintes do CPC, e que deu ensejo a
Súmula 565, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de
considerar válida a cobrança da “Tarifa de Cadastro”, após a vigência da
Resolução CMN 3.518/2007, como no presente caso.
Assim, considerando que o contrato em discussão foi
celebrado após a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, não se verifica
qualquer ilegalidade na cobrança da “Tarifa de Cadastro”, expressamente
pactuada, e cujo valor cobrado não se comprovou ser excessivo.
Quanto as cobranças denominadas “Tarifa de Avaliação do
Bem” e “Registro de Contrato”, no julgamento do REsp no 1.578.553/SP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000153-74.2020.8.26.0338 -Voto no 39881
6
relatado pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, em 28/11/2018, na forma
do artigo 1.036 do CPC, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou as
seguintes teses:
“TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do
serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da
tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que
prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.” (Destaques do Relator).
Sendo assim, considerando que o Superior Tribunal de
Justiça firmou entendimento, em sede de julgamento de recurso repetitivo, no
sentido de considerar válida a cobrança das tarifas denominadas “Tarifa de
Avaliação do Bem” e “Registro de Contrato”, não é possível reconhecer a
existência de abusividade em suas cobranças, tendo em vista que os referidos
serviços foram efetivamente prestados, além de não existir onerosidade
excessiva nos valores cobrados.
Isso porque, o apelante pactuou a “Cédula de Crédito
Bancário” para o financiamento de veículo automotor usado, fabricado no ano
de 2011, razão pela qual se fez necessária sua avaliação, comprovada pelo
documento em fls. 283/284.
Além disso, considerando que o veículo financiado foi
oferecido em garantia do pagamento dos valores pactuados, se fez necessário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000153-74.2020.8.26.0338 -Voto no 39881
7
realizar o registro do gravame, conforme se verifica no documento do veículo
em fls. 41 e comprovado em fls. 285, inexistindo abusividade na cobrança
impugnada.
Dessa forma, restando comprovada a efetiva prestação dos
serviços e diante da inexistência de cobranças excessivas, vez que os valores
cobrados são compatíveis com os valores praticados no mercado, não se
verifica qualquer abusividade nas referidas cobranças.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Câmara, no
julgamento dos seguintes recursos: AP 1006698-93.2018.8.26.0189, Relator
Des. Ramon Mateo Júnior, Órgão julgador: 18a Câmara de Direito Privado
TJSP, J. 23/04/2019; AP 1002129-28.2017.8.26.0369, Relator Des. Henrique
Rodriguero Clavisio, Órgão julgador: 18a Câmara de Direito Privado TJSP, J.
22/04/2019.
Já
em
relação
a
cobrança
denominada
“Seguro
Prestamista”, no julgamento do REsp no 1.639.320/SP e REsp no
1.639.259/SP, ambos relatados pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, em
12/12/2018, na forma do artigo 1.040 do CPC, o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça firmou as seguintes teses:
“TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos
contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.” (Destaques do Relator).
Não obstante, restou consignado no julgamento do REsp no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000153-74.2020.8.26.0338 -Voto no 39881
8
1.639.259/SP que:
“A inclusão desse seguro nos contratos bancários não é
vedada pela regulação bancária, até porque não se trata de um serviço
financeiro, conforme manifestou o BCB em seu parecer, litteris: (...)
No caso da presente afetação, os contratos celebrados nos
dois recursos representativos encaminhados a esta Corte Superior dispõem
sobre o seguro de proteção financeira como uma cláusula optativa. (...)
Apesar
dessa
liberdade
de
contratar,
inicialmente
assegurada, a referida clausula contratual não assegura liberdade na escolha
do outro contratante (a seguradora). Ou seja, uma vez optando o consumidor
pela contratação do seguro, a cláusula contratual já condiciona a contratação
da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira,
não havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra
seguradora, à escolha do consumidor.”
Sendo assim, apesar do apelante ter optado pela
contratação do “Seguro Prestamista”, conforme se verifica na proposta em fls.
279/280, tendo em vista que não lhe foi conferida a oportunidade para
escolher pela Seguradora de sua preferência, sendo imposta a contratação da
Seguradora indicada pela Instituição Financeira apelada (Cardif), através de
corretora pertencente ao mesmo conglomerado econômico da apelada
(Votorantim Corretora de Seguros), resta configurada a existência de
abusividade na contratação imposta, que caracteriza venda casada,
expressamente vedada pela tese firmada no julgamento do REsp no
1.639.320/SP e do REsp no 1.639.259/SP, em harmonia com o disposto no
artigo 39, inciso I, do CDC.
De igual forma, considerando que houve a imposição de
venda casada também em relação à injustificada contratação da tarifa
denominada “Cap. Parc. Premiável”, conforme documento em fls. 281/282,
deve ser reconhecida a abusividade em sua contratação, até em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000153-74.2020.8.26.0338 -Voto no 39881
9
existência de falha no dever de informação, previsto no artigo 6o, inciso III, do
CDC.
Portanto, é de rigor o reconhecimento de abusividade
apenas nas contratações relativas ao “Seguro Prestamista” e “Capitalização
Parcela Premiável”, cujos valores cobrados devem ser restituídos de forma
simples.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Corte:
“Cédula de crédito bancário
Financiamento de veículo
automotor Revisão e repetição de valores pagos Capitalização de juros
admitida
Validade da MP no 2.170-36/2001 - Não demonstração de
incidência de comissão de permanência cumulada com outros encargos

Tese genérica
Confecção de cadastro para início de relacionamento:
cobrança válida a partir da Resolução CMN n.o 3.518/2007, de 30/4/2008 -
Cobrança a título de registro do contrato: regularidade Tarifa de avaliação do
veículo: abusividade da cobrança, sem comprovação da efetiva prestação do
serviço - Seguro prestamista: abusividade da cobrança do prêmio, ausente a
liberdade de escolha da seguradora - Capitalização Premiável Abusividade
da cobrança, ausente a liberdade de escolha da instituição emitente do título -
Consolidação de teses com os julgamentos de Recursos Especiais Repetitivos
Recursos desprovidos.” (AP 1004115-03.2019.8.26.0157, Relator Des. Gil
Coelho, Órgão julgador: 11a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 14/07/2020).
“AÇÃO DE REVISAO DE CLÁUSULAS EM CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO USADO. JUROS
PACTUADOS EM CONFORMIDADE COM A MÉDIA DO MERCADO.
CAPITALIZAÇÃO PREVISTA E POSSÍVEL. LEI No 10.931/2004 SEGURO DE
PROTEÇÃO FINANCEIRA. NÃO É ADMITIDA A COBRANÇA DO PRÊMIO
DO SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA VEDADA.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 1.639.320-SP, RELATOR MINISTRO
PAULO DE TARSO SANSEVERINO. TEMA 972/STJ. DEVOLUÇÃO SIMPLES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000153-74.2020.8.26.0338 -Voto no 39881
10
DETERMINADA,
NÃO
EM
DOBRO.
TÍTULO
DE
CAPITALIZAÇÃO
PREMIÁVEL.
VENDA CASADA. IMPOSSIBILIDADE DE VENDA AO
FIDUCIANTE.
TARIFA
DE
AVALIAÇÃO
DO
VEÍCULO.
SERVIÇO
NECESSÁRIO, POR SE TRATAR DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
USADO. EXIGIBILIDADE. TEMA 958 DO STJ. Recurso do autor provido em
parte. Recurso da ré desprovido.” (AP 1000422-54.2020.8.26.0002, Relator
Des. Edgard Rosa, Órgão julgador: 22a Câmara de Direito Privado TJSP, J.
13/07/2020).
Mediante tais considerações, reforma-se a r. sentença da
lavra da eminente magistrada, Doutora DANIELA AOKI DE ANDRADE MARIA,
para julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do artigo 487, inciso I,
do CPC, a fim de reconhecer a existência de abusividade apenas nas
cláusulas contratuais relativas ao “Seguro Prestamista” no valor de R$ 979,00
(novecentos e setenta e nove reais) e “Cap. Parc. Premiável” no valor de R$
240,70 (duzentos e quarenta reais e setenta centavos), condenando a
Instituição Financeira apelada na restituição simples dos valores
indevidamente cobrados, que devem ser atualizados desde o efetivo
desembolso, de acordo com a Tabela Prática deste E. Tribunal, e acrescidos
de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação (artigo 405 do
CC), com o abatimento de seus reflexos sobre os demais encargos cobrados
na avença, sendo autorizada sua eventual compensação com débitos
pendentes de pagamento.
Por fim, configurada a sucumbência recíproca, nos termos
do artigo 86, “caput”, do CPC, devem ambas as partes responderem pelo
pagamento de metade das custas e despesas processuais, além do
pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos da parte
contrária, ora fixados, por equidade, em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos
reais), observado em relação ao apelante o disposto nos §§ 2o e 3o, do artigo
98 do CPC (fls. 55/56).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000153-74.2020.8.26.0338 -Voto no 39881
11
3) Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
São Paulo, 8 de agosto de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator